Tribunal: TJPA
Processo: 0803958-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803958-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
157, § § 2°, INCISO II, 2-A, INCISO I E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB, BEM COMO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SER DEFICIENTE FÍSICO (CADEIRANTE). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi a necessidade garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, ante a crescente onda de violência no município de Tucuruí e ainda, face a ação reiterada de parte do acusado e seus comparsas;

2.
A substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal. Entretanto foi comprovado no Laudo Médico, que o paciente está atualmente com uma lesão provocado por projétil de arma de fogo, a qual ocasionou perda da sensibilidade ao nível do diafragma, possuindo escara de decúbito e tal situação não está apta a justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que não foi demonstrada, seguramente, a debilidade extrema e o impedimento para permanecer em tratamento nas dependências do local onde se encontra segregado;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de IGOR RODRIGUES DA SILVA, preso no dia 30/01/2021, por força de prisão preventiva decretada em 26/01/2021, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § § 2°, inciso II, 2-A, inciso I e artigo 288, parágrafo único, do CPB, bem como artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) coacto é deficiente físico (cadeirante) e não tem condições de permanecer custodiado em uma casa penal sem a mínima estrutura para portadores de necessidades especiais; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, sendo aplicado as medidas cautelares diversas da prisão, em especial que a custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5131940 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 07/01/2021, por volta de 11H40, 03 (três) indivíduos assaltaram um estabelecimento comercial, localizado no município de Tucuruí, Estado do Pará, sendo subtraído a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do caixa, também colocaram os clientes deitados no chão, sob ameaça, após a subtração de dinheiro e pertences destes. Dois clientes resolveram seguir os assaltantes, sendo informado as características físicas e a roupa que trajavam, tendo em vista que estavam de máscaras e bonés.

De início, com a chegada das viaturas na residência da associação criminosa, os meliantes evadiram pelo quintal, sendo que após efetuadas buscas na referida moradia, os agentes da polícia militar encontraram: uma pequena quantidade de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), e alguns objetos eletrodomésticos e eletrônicos de procedência, aparentemente duvidosa.

Consta da representação que Elma da Silva Morais, irmã de Tiago da Silva Morais, vulgo Manguinha, declarou que no dia 07/01/2021, por volta de 11H30 recebeu uma ligação de Manguinha pedindo para que fosse à casa onde estava morando com Mara para fazer a comida e limpar o imóvel. Que ao chegar no imóvel estava apenas o paciente que mexia no telefone celular, sendo que algum tempo depois chegaram Manguinha e mais 02 (dois) homens, bastante nervosos e dizendo: “Deu merda”. Ressaltou que todos ficaram em pânico, que chamou o coacto que estava no banheiro, começaram a vesti-lo e fugiram pelos fundos da casa.

Os investigadores construíram, por meio de imagens de câmeras de segurança, a ação criminosa e a movimentação dos envolvidos. De modo que, conforme depoimentos colhidos na investigação, apontam para o envolvimento dos acusados no crime.

COACTO DEFICIENTE FÍSICO E NÃO TEM CONDIÇÕES DE PERMANECER CUSTODIADO EM UMA CASA PENAL SEM ESTRUTURA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal, entretanto foi comprovado no Laudo Médico (Id. Doc. nº 5068223), que o paciente está atualmente com uma lesão por disparo de arma de fogo, a qual ocasionou perda da sensibilidade ao nível do diafragma, possuindo escara de decúbito. Tal situação não está apta a justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que não foi demostrada, seguramente, a debilidade extrema e o impedimento para permanecer em tratamento nas dependências do local onde se encontra segregado
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, também a que manteve a custódia do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal, ante a crescente onda de violência no município de Tucuruí e ainda, face a ação reiterada de parte do acusado, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Analisando os autos verifico presentes os requisitos da custódia preventiva: Fumus Commissi Delicti e Periculum Libertatis.

A materialidade do crime resta comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial e demais documentos que instruem a representação.

Há indícios de autoria, pois a investigação policial aponta os representados como autores do crime de roubo contra as vítimas.

Entendo que a liberdade dos acusados poderá colocar em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal, ante a crescente onda de violência no município e ainda, face a ação reiterada de parte dos acusados.

Portanto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva dos acusados é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais TIAGO DA SILVA MORAIS, vulgo “Manguinha”, KEWEN WENDERSON GONÇALVES DA COSTA, RAFAEL DO CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, IGOR RODRIGUES DA SILVA e JOSIMARA CRISTINA DA SILVA NOVAIS, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput do Código de Processo Penal.[...]

Quanto a manutenção da prisão preventiva, o juízo inquinado coator decidiu:

[...]Manuseando os autos, constato que a prisão preventiva anteriormente decretada contra os denunciados é medida de rigor, notadamente, diante a gravidade em concreto demonstrada nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ou seja, a dinâmica dos fatos onde constam a pluralidade de envolvidos, a grave ameaça contra diversas vítimas em um estabelecimento comercial, bem como, os valores subtraídos.

Assim, a indispensável garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal deve ser resguarda, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE TODOS OS DENUNCIADOS, sem prejuízo de seu reexame em audiência de instrução.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal, ante a crescente onda de violência no município de Tucuruí e ainda, face a ação reiterada de parte do paciente, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, de forma premeditada, teria participado do crime de roubo majorado, o que indica a gravidade concreta do crime, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021